Tribunal: TJBA
Processo: 8015508-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015508-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: T. A. D. S. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CUSTEIO DE TERAPIAS INCLUINDO MUSICOTERAPIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, para determinar que operadora de plano de saúde custeasse tratamento multidisciplinar prescrito a criança com sequelas neurológicas graves. A liminar determinou a cobertura das sessões de fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia infantil e musicoterapia, preferencialmente na rede credenciada.

2.

A agravada é criança de 6 anos, com histórico de AVC hemorrágico aos 3 meses, evoluindo com epilepsia e tetraparesia espástica, necessitando de terapias contínuas e especializadas, conforme relatório médico.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a cobertura, por operadora de plano de saúde, de tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente, incluindo abordagens como musicoterapia e métodos específicos não listados no rol da ANS, à luz da Lei nº 14.454/2022 e da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

4.

A documentação médica comprova a gravidade do quadro clínico da criança e a urgência terapêutica.

5.

A jurisprudência do STJ consolidou-se, a partir de 2024, no sentido de que a musicoterapia, quando indicada por profissional habilitado e prescrita por médico assistente, deve ser coberta, pois integra a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares.

6.

A Lei nº 14.454/2022 define o caráter exemplificativo do rol da ANS, permitindo cobertura de tratamentos não listados, desde que indicados por profissional habilitado, com base em evidência científica e aprovados por órgãos técnicos.

7.

A negativa da operadora configura prática abusiva, violando os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da boa-fé objetiva nas relações de consumo.

8.

Súmula 469 do STJ: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido. Mantida a decisão que determinou o custeio integral do tratamento, inclusive quanto à musicoterapia. Revogado o efeito suspensivo parcial anteriormente concedido.

Tese de julgamento
: “1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente, inclusive com abordagens específicas como musicoterapia, quando devidamente justificada por relatório médico. 2. O rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, nos termos da Lei nº 14.454/2022.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 196 e 227; CDC; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.061.135/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.06.2023; AgInt no REsp nº 2.127.169/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 07.10.2024; AgInt no REsp nº 2.122.472/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
Agravo de Instrumento n. 8015508-58.2025.8.05.0000
, da Comarca de SALVADOR, em que figuram como
Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A e como
Agravados
T.A.D.S. (menor) e IARA DE SOUZA ARAUJO.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto